Tribunal: TJBA
Processo: 8039017-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039017-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: MAXIMIANO ROMUALDO TORRES

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA REDE CREDENCIADA APTA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando que o reembolso de tratamento realizado fora da rede credenciada seja limitado ao valor contratual, condicionado à comprovação de existência de profissional qualificado na rede.

Sustenta-se omissão quanto à alegada prova de suficiência da rede credenciada, que, no entender da embargante, afastaria o dever de reembolso integral e a imposição de multa por descumprimento.

A parte embargada foi devidamente intimada, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da existência de rede credenciada apta a justificar o afastamento do reembolso integral e da multa por descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. O acórdão embargado expressamente condicionou o reembolso ao valor contratual, desde que comprovada a existência de profissional qualificado na rede credenciada, hipótese não comprovada nos autos pela operadora de saúde.
7. Quanto à multa, a decisão embargada foi clara ao afirmar sua proporcionalidade, diante da repercussão na saúde do consumidor e do descumprimento da ordem judicial.
8. Inexiste omissão ou contradição a ser sanada, sendo o intento recursal de mera rediscussão da controvérsia, o que é vedado nos embargos de declaração.
9. Em relação ao prequestionamento, não há exigência de menção expressa aos dispositivos legais indicados, bastando fundamentação compatível com a tese jurídica discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Não se configura omissão no acórdão que expressamente condiciona o reembolso ao valor contratual, mediante comprovação da rede credenciada apta, e reconhece a proporcionalidade da multa imposta por descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

STJ – REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/09/2018 (apenas se constasse no voto, caso contrário, este campo deve ser omitido).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração nº 8039017-52.2024.8.05.0000, embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e embargado
MAXIMIANO ROMUALDO TORRES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,